Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706526-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO SEVERINO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme alvarás IDs 18432906 e 18433724, os créditos do credor e do beneficiário de honorários contratuais foram quitados em razão do deferimento de superpreferência. Desse modo, oficie-se ao juízo da execução para que informe se ainda subsiste a necessidade de retificação do precatório. Instrua-se a comunicação com cópia dos IDs 17425684, 18432906, 18433724 e 25154381. Confiro a este despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac